Tribunal: TJBA
Processo: 8063685-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063685-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

APELADO: ZITA MARIA BITTENCOURT ARAUJO MEIRELLES e outros

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA RECONHECIDA PELA OMS. NECESSIDADE DE COBERTURA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DA

ASSOCIADA

DO PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIOS MÉDICOS

EVIDENCIADORES DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DO SEU PERÍODO. ACOMPANHANTE. NECESSIDADE
não
COMPROVADA.

direito de manutenção. possibilidade de uso da rede credenciada.
MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8063685-89.2021.8.05.0001
, em que são partes as acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.